Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708892-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDIM EUROPA, SILVERIO AMORIM APELADO: SILVERIO AMORIM, CONDOMINIO JARDIM EUROPA V I S T O S. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA (Doc. Num. 19462445) e por SILVÉRIO AMORIM (Doc. Num. 19462452) contra sentença (Doc. Num. 19462439) proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília nos autos de Ação de Conhecimento ajuizada pelo segundo Apelante em desfavor do primeiro Recorrente, Feito no 0708892-81.2020.8.07.0001, por meio da qual os pedidos do Demandante foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para julgar procedente o pedido e declarar a nulidade da advertência, da notificação, e das multas aplicadas contra o requerente, com fundamento no inc. III, do art. 166 c/c art. 187, ambos do Código Civil. Em consequência, condeno o condomínio requerido a ressarcir o requerente pelo valor pago em relação às multas, conforme documentos de id 59927680, pág. 1 – 3, sendo que os valores nominais de cada multa (R$ 479,93) deverão ser atualizados monetariamente a contar do desembolso e até o efetivo ressarcimento e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Condeno o condomínio-requerido, ainda, nas custas e honorários de sucumbência. Estes, fixo no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.” (Doc. Num. 19462439 - Pág. 5) A Apelação interposta pelo Demandante, Silvério Amorim, foi apresentada de forma adesiva, consoante previsão do art. 997, § 2o, II, do Código de Processo Civil. Verifico que, no entanto, a peça processual não está acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, o que é exigido pelo art. 1.007, caput, do CPC. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Autor/Recorrente, Silvério Amorim, o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador